Tribunal: TJPA
Processo: 0011458-86.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE LATROCÃNIO E ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Apurada a materialidade e autoria dos crimes de latrocÃnio e roubo majorado, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da testemunha ocular do crime de latrocÃnio e das vÃtimas do crime de roubo, sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. Como pacificado na jurisprudÃªncia pÃ¡tria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vÃtima, quando manifestada de forma serena, clara e harmÃ ́nica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatÃ3rio, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em anÃ¡lise, no qual a autoria dos delitos de latrocÃnio e roubo encontram-se plenamente comprovadas com o reconhecimento do recorrente Anderson Martins pela testemunha ocular e vÃtima. 3.Ademais os depoimentos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante do rÃ©u na posse da res furtiva possuem a presunÃ§Ã£o de credibilidade e idoneidade, nÃ£o havendo que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos meios de prova. 4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011458-86.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (2ª Vara Criminal)
APELANTE: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS - Def. Público Edgar Alamar
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Apurada a materialidade e autoria dos crimes de latrocínio e roubo majorado, não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da testemunha ocular do crime de latrocínio e das vítimas do crime de roubo, são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria dos delitos de latrocínio e roubo encontram-se plenamente comprovadas com o reconhecimento do recorrente Anderson Martins pela testemunha ocular e vítima.

3.Ademais os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
possuem a presunção de credibilidade e idoneidade, não havendo que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos meios de prova.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, que condenou o réu
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS,
pela prática das condutas descritas nos arts. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 157, §2º, incisos I e II, todos do Código Penal (crime de latrocínio e crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), às respectivas penas de
22 (vinte e dois) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias multa
; e
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
que após concurso material de crimes, restou fixada em
28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa, em regime inicialmente fechado,
sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que, no dia 22/06/2009, os denunciados
Anderson Martins dos Santos
, Thiago Negreiro e Ana Carolina Silva, reunidos e com a finalidade de cometer crimes, em companhia de um terceiro desconhecido e do adolescente G.P.R., com uso de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, ceifaram a vida e subtraíram bens da vítima Edney Morais dos Reis, assim como subtraíram bens das vítimas José Rubiney e Paulo Sérgio dos Santos Sousa.

No dia do crime em comento, Thiago e o menor Gerson, por volta das 17h, passaram a ingerir bebida alcóolica em um lava-jato localizado na Rua Jarbas Passarinho. Logo em seguida, chegou
Anderson
e Ana Carolina, que também passaram a ingerir bebida alcóolica.

Por volta das 19h, surgiu um elemento de estatura baixa e forte, amigo de Anderson, que se juntou ao grupo e continuaram a beber.

Por volta das 04h, resolveram retornar ao Bairro Castanheira em três bicicletas, da seguinte forma: Gerson e Thiago, que estava armado, em uma;
Anderson
e Ana Carolina em outra e, o outro elemento desconhecido na terceira bicicleta. Ao passarem pela Rua Jarbas Passarinho,
Anderson
e Thiago resolveram abordar dois elementos, anunciando o assalto.

Porém, uma das vítimas fugiu do local, enquanto a segunda foi alcançada e passou a sofrer graves ameaças. Não satisfeitos, balearam mortalmente a vítima Edney Morais dos santos, enquanto a primeira denunciada subtraia seus bens.

Em seguida, fugiram do local e, ao passarem próximo ao Colégio Madre Celeste, os três acusados resolveram assaltar o ciclista Paulo Sérgio dos Santos Sousa, de quem roubaram sua bicicleta. Ato contínuo, o bando assaltou José Rubiney Correa Santos, roubando sua bicicleta.

Por conseguinte, os denunciados tentaram fugir do local com os bens das vítimas, no entanto, foram alcançados por uma guarnição da Polícia Militar que efetuou a prisão dos denunciados e os conduziu a autoridade competente.

A denúncia foi recebida (fl. 177). Às fls. 241, a magistrada determinou a separação dos processos da acusada Ana Carolina Lopes da Silva dos demais acusados, que foram citados por edital.

Às fls. 345, 346, foi anexado aos autos Laudo de Exame de Corpo de Delito atestando o óbito do corréu Thiago Negreiro Neto.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente as acusações, condenando o acusado Anderson Martins dos Santos nas sanções supra mencionadas (sentença fls. 346/356), decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 382/394), requer a absolvição
ante a insuficiência e fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso, V do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos apelos e manutenção da sentença condenatória (fls. 398/403).

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde às fls. 409, determinei o encaminhamento ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se
¿pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da presente APELAÇÃO¿
textuais (fls. 411/415).

É o relatório. À douta do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 06 de dezembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Afirmo, desde logo, que resta incabível acolher o pedido de absolvição do réu, vez que a sentença condenatória se firmou em provas robustas e incontroversas da sua conduta delitiva. Vejamos:

A materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 32), Autos de Entrega (fls. 63 e 65), Certidão de Óbito da vítima Edney Morais dos Reis (fl. 35), além das declarações prestadas pelas vítimas, e demais testemunhas.

No que pertine à autoria, tenho que também restou sobejamente provada, consubstanciada, especialmente, na palavra segura, constante e incisiva da testemunha ocular, cujos relatos são corroborados pela prova testemunhal produzida, sendo merecedora, portanto, de total credibilidade.

A testemunha ocular,
Sandro Roberto dos Santos Oliveira,
narrou em juízo (mídia fl. 312), que estava em uma festa naquela noite acompanhado da vítima Edney e de outro amigo, cujo nome não recorda. Depois seu amigo foi embora e permaneceu acompanhado de Ediney. Disse que ele e a vítima foram abordados por três rapazes e uma moça.

Narrou, também, que saiu correndo, porém, dois rapazes ficaram abordando Ediney, enquanto a moça e um outro rapaz saíram correndo atrás do depoente. Que se escondeu no mato e por isso eles não conseguiram encontrá-lo; Que houve anúncio de assalto, mas não viu eles exibindo arma; Que a rua onde se escondeu não era iluminada, mas a rua onde foram abordados era iluminada.

Relatou, que ouviu um disparo de arma de fogo. Viu o rosto da mulher e do rapaz que estava com Edney. Na hora que correu, olhou para trás e viu que eles estavam segurando Edney. Ouviu o disparo de arma de fogo uns 10 minutos depois do fato. A moça ainda o procurou no matagal onde estava escondido. Aguardou uns 10 minutos para sair do matagal após ouvir o disparo de arma de fogo, mas somente depois de uns 40 minutos viu Edney falecido, pois ficou atordoado e demorou a ir até o local onde ele estava.

Enfatizou, em seu depoimento, que todos estavam com o rosto visível, mas nada em específico lhe chamou a atenção na fisionomia deles. Soube que depois, os mesmos assaltantes, roubaram bicicletas nas imediações. Nunca viu as pessoas presas na delegacia.

Reconheceu um rapaz e a moça, por meio das fotografias dos jornais. O rapaz era branco e a moça era morena, com cabelos cacheados e pretos. O rapaz que identificou aparentava ser adolescente. A fotografia de fl. 223 não foi mostrada pela irmã da vítima, mas reconhece a moça que está na foto e o rapaz que está no meio, e era ele quem segurava Edney pela camisa. Não conhecia os denunciados antes do fato. Foi anunciado o assalto, porém nada lhe tiraram pois correu.

A vítima
José Rubiney Corrêa Pereira
enfatizou, em juízo (mídia fl.312), que estava sentado na frente do colégio Madre Celeste, pois é vigilante noturno, quando chegaram pessoas armadas e levaram sua bicicleta. Não conhecia a vítima Paulo Sérgio, assim como não teve nenhum contato com ela. Somente viu os elementos fugindo, após tomarem a bicicleta do rapaz que o acompanhava. Primeiramente eles levaram a bicicleta desse rapaz e depois tomaram sua bicicleta, todos armados. Na manhã seguinte, após a prisão deles, os reconheceu na delegacia de polícia. Pelo que recorda lhe mostraram quatro indivíduos, mas somente um deles se aproximou e subtraiu sua bicicleta, enquanto os demais ficaram na esquina.

Narrou, que o fato ocorreu por volta das 04:30 ou 5:00 horas. Havia uma mulher entre eles. A mulher não foi apresentada na delegacia de polícia, recordando apenas de ter visto os rapazes na delegacia.

Tomou conhecimento que, pouco antes de ser roubado, os assaltantes mataram um rapaz na rua Jarbas Passarinho. Não conhecia o rapaz que faleceu. Eles fugiram levando sua bicicleta e de seu acompanhante. O outro rapaz que teve a bicicleta roubada, acionou uma viatura e foram atrás deles. Viram quando eles foram detidos, pois os reconheceram e os apontaram.

Acompanhou os policiais atrás dos assaltantes e eles já estavam detidos com os 04 rapazes e a moça. Um dos 04 apontou a arma em sua direção e levou sua bicicleta. Recorda que um deles era adolescente. Não sabe dizer se atualmente conseguiria reconhecê-los, devido o passar dos anos. Não reconheceu as pessoas nas fotografias juntadas aos autos, pois o fato ocorreu há 10 anos. Sua bicicleta foi recuperada no ato da detenção com os elementos, mas não recorda se a bicicleta do outro rapaz foi devolvida na delegacia de polícia. Não recorda das características físicas da pessoa que o assaltou. Apenas um deles o assaltou e os demais o aguardavam na esquina, tendo saído todos juntos. As pessoas que subtraíram sua bicicleta foram presas logo após o fato.

Na frente do colégio é bem iluminado, e a pessoa que o assaltou não estava com o rosto coberto ou usava boné.

Do mesmo modo, e como bem asseverou o D. Promotor de Justiça em sede de contrarrazões,
verbis:

¿as testemunhas de acusação Silvio Renato Bentes Freire e Gilvandro de Souza Almeida, ambos agentes da Policia Militar corroboraram de modo firme e inequívoco a exposição feita pela vítima, portanto, suas declarações plenas de coerência e verossimilhança com os demais elementos probatórios, são capazes de justificar, portanto a condenação do réu.¿
(fl. 401)

Nessa toada, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos de testemunhas, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

No mesmo sentido, oportuno trazer trecho de recente julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
Apelação penal. crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, corrupção de menores e receptação. pedido de absolvição por insuficiência de provas. não acolhimento. provas da autoria e materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas. condenação mantida. pleito de exclusão da majorante do uso de arma de fogo. possibilidade. foi apreendido nos autos apenas um simulacro. ausência de potencialidade lesiva a justificar a incidência da majorante. cancelamento da súmula 174 do STJ. afastamento da mencionada causa de aumento. nova dosimetria. Recurso parcialmente provido. unânime.
Do pleito de absolvição por insuficiência de provas I. Durante a instrução processual restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes. A vítima reconheceu os recorrentes como sendo os autores dos delitos, descrevendo suas características em juízo. Ainda acrescentou que, durante a empreitada criminosa, dois dos meliantes o renderam com arma de fogo, enquanto os demais subtraíram os pertences dos clientes que estavam no estabelecimento. A palavra do ofendido foi confirmada pelo depoimento do policial militar (...). (6270833, 6270833, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08)¿

Ora, como se vê, as provas dos autos apontam que o recorrente Anderson Martins, na companhia de outras pessoas, efetivamente praticou, primeiramente o crime de latrocínio, e, não satisfeito, ainda cometeu o crime de roubo majorado contra vítimas diversas, cabendo pontuar que o mesmo foi preso na posse de parte da
res furtiva.

Assim, a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator